Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711524-49.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVANTE: IVANETE ROBERTO HIGINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANETE ROBERTO HIGINO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0711885-63.2021.8.07.0001), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse o Banco réu compelido a não efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da autora, à guisa de pagamentos pelos empréstimos contraídos junto à instituição bancária. Em apertada síntese, a agravante, servidora pública do Distrito Federal, sustenta que está com sua subsistência e de sua família comprometida diante dos descontos operados pelo Banco agravado nos referidos contratos de empréstimo, que equivaleriam a mais de 70% (setenta por cento) de sua remuneração mensal. Desse modo, invocando o princípio da dignidade humana e jurisprudência específica, pretende seja com concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os descontos se limitem a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, suspendendo-se os que ultrapassem esse percentual, além da não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Registre-se, de início, o princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias (Enunciado n. 45 do Conselho da Justiça Federal), de modo que a postulação de efeito suspensivo ao recurso melhor se amoldaria à pretensão de antecipação da tutela recursal, na hipótese dos autos. Num primeiro exame, todavia, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, para compelir a instituição financeira a limitar os descontos sobre os rendimentos mensais da recorrente ou impedir a negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito. É que, a rigor, não consta dos autos a efetivação dos descontos em patamar superior aos 30% (trinta por cento) estabelecidos na Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (art. 116, §2o) para os empréstimos consignados dos servidores públicos do Distrito Federal, sendo juntados contracheques do autor que não espelham os descontos que, segundo alegado, equivaleriam a mais de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos. Nesse sentido, a decisão impugnada destacou que “o limite de descontos concernente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário (ID 88660129 - Págs. 1/4) com expressa autorização do mutuário”. Por outro lado, em que pese a relevância do princípio da dignidade humana invocado pela autora, os descontos realizados diretamente na sua conta corrente, relativos aos empréstimos representados nos contratos trazidos à baila, não gozam, a princípio, do mesmo tratamento legal, sendo de todo recomendável a instauração do contraditório para melhor exame da questão, sob a luz de outros princípios que regem a relação contratual. Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além do reportado na inicial, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator